Tribunal: STF
Processo: ARE 1593039
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESISTÊNCIA RECURSAL NESSA PARTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL: PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO NO PONTO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. REPASSES AOS MUNICÍPIOS. METODOLOGIA DE CÁLCULO: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 422. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO NA PARTE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF/FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MÉDIA NACIONAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. LEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cálculo para a complementação do valor do FUNDEF, atual FUNDEB, deve levar em consideração o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do Fundeb não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do Fundef, conforme expressamente definido pelo art. 33 da Lei nº 11.494/2007. 2. Outrossim, convém destacar que foi editada recentemente a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e dá outras providências, destacando que: ‘Art. 12. A complementação VAAF será distribuída com parâmetro no valor anual mínimo por aluno (VAAF-MIN) definido nacionalmente, na forma do Anexo desta Lei. [...] Art. 13. A complementação-VAAT será distribuída com parâmetro no valor anual total mínimo por aluno (VAAT-MIN), definido nacionalmente, na forma do Anexo desta Lei. [...]’. 3. A mencionada lei revogou a Lei nº 11.494/2007, com as ressalvas indicadas no art. 53. Vejamos: ‘Art. 53. Fica revogada, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, ressalvado o art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020.’. 4. Assim, restou mantida a norma quanto à complementação a ser realizada pela UNIÃO, levando em conta o valor anual total mínimo por aluno, definido nacionalmente, conforme os dispositivos acima indicados. 5. Precedente: ‘O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002. 2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. [...]. 4. Há um único método de cálculo do Valor Mínimo Nacional por Aluno nunca inferior à razão entre a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, tudo em âmbito nacional. [...]’. (ACO 648, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 08-03-2018 PUBLIC 09- 03-2018)” (fls. 11-12, e-doc. 12).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (e-doc. 23). 

Argumentou estar correta a metodologia de cálculo do Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB nos repasses ao Município agravado e que o pagamento do valor a ser repassado deveria observar o “regime de precatórios insculpido no art. 100 da CR/88” (fl. 13, e-doc. 23).

Pediu fosse “provido o presente Recurso Extraordinário para que seja reformado o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que, flagrantemente, viola os dispositivos constitucionais, nos termos da fundamentação” (fl. 13, e-doc. 23). 

3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação do Tema 422 da repercussão geral e foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 28).

4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que, no “Recurso Extraordinário nº 636.978 (tema 422), o Supremo Tribunal Federal decidiu ser infraconstitucional a discussão quanto ao cálculo do VMAA, relativo à complementação da União para o extinto FUNDEF. Ocorre que, no caso em tela, não se discute a respeito do cálculo das contribuições da União ao extinto FUNDEF, mas sobre a metodologia de cálculo do VMAA vertido ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação ( FUNDEB)” (fl. 3, e-doc. 32).

Impugna a “aplicação das conclusões firmadas no Tema 422 ao ARE 1.297.366” (fl. 3, e-doc. 32).

Pede seja “provido o presente agravo para que, reformada a decisão, seja admitido o recurso extraordinário interposto” (fls. 3-4, e-doc. 32).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Quanto à necessidade de submissão do valor a ser repassado ao regime de precatório, previsto no art. 100 da Constituição da República, a União abdicou do direito de recorrer, ao afirmar que, “Sobre o recurso extraordinário não ter sido admitido pelo fato de o acórdão recorrido não ter abordado a questão da vinculação do pagamento ao regime do precatório, de fato não há essa discussão na apelação nem no acórdão recorrido, fazendo ter a certeza que, à míngua de disposição em contrário aqui nos autos, a quitação dos pagamentos da Fazenda Pública seguirá a lógica do precatório previsto na Constituição. É o que acontece em todos os processos envolvendo verbas do FUNDEF/FUNDEB. Portanto, a União abre mão desse capítulo do recurso” (fl. 3, e-doc. 32). 

Com a desistência da União em relação a essa matéria, o recurso extraordinário com agravo está prejudicado, pois não há interesse recursal da agravante sobre o pedido de reforma do “acórdão regional para expressamente constar a imprescindibilidade de observância do regime de precatórios insculpido no art. 100 da CR/88” (fl. 13, e-doc. 23).

Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. 

O recurso extraordinário com agravo está prejudicado quanto à alegação recursal da agravante de contrariedade ao art. 100 da Constituição da República, pela perda de objeto.

7. Na espécie em exame, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região aplicou o Tema 422 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:
“O STF, no julgamento do RE 636.978/PI, com repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A questão da fórmula usada pela União para calcular a verba denominada Valor Mínimo Nacional por Aluno (VMNA) a ser repassada a título de complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’ (Tema 422, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31/08/2011).
Assim, no ponto, a medida que se impõe é a negativa de seguimento ao recurso” (fl. 1, e-doc. 28).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, com os seguintes fundamentos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 422 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a forma de cálculo do valor a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, em razão da desistência recursal da União na questão referente à necessidade de submissão ao regime constitucional de precatórios, e não conheço do recurso quanto à aplicação do Tema 422 da repercussão geral na origem (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora